Tribunal: TJBA
Processo: 8004161-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus nº 8004161-91.2026.8.05.0000 Impetrante: Dr. Leandro Alves Aureliano (OAB/BA nº 49.142) Paciente: Aelson Alceu De Souza Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTO MANDANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aelson Alceu de Souza contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA, que decretou sua prisão preventiva no bojo de investigação pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), na condição de mandante. O paciente, já condenado definitivamente por latrocínio e em cumprimento de pena no regime semiaberto com prisão domiciliar harmonizada e monitoramento eletrônico, teve a custódia cautelar decretada sob fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, inexistência de periculum libertatis, excesso de prazo e desproporcionalidade da preventiva com o benefício concedido na execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) saber se a prisão preventiva é desproporcional, sobretudo diante da prisão domiciliar concedida na execução penal; e (iv) saber se há excesso de prazo na investigação III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apontou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Indicou risco concreto à ordem pública, diante da notícia de que o investigado teria determinado a prática de homicídio mesmo custodiado. 4. A garantia da ordem pública não se limita ao risco de fuga. Abrange a possibilidade de reiteração delitiva e de continuidade da atividade criminosa por intermédio de terceiros. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas no caso concreto. 5. A contemporaneidade da prisão cautelar relaciona-se à atualidade do perigo gerado pela liberdade do investigado. O surgimento recente de elementos probatórios justifica a medida, ainda que o fato investigado seja pretérito. 6. A concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal não impede a decretação de prisão preventiva por fato diverso. São esferas distintas, com fundamentos e finalidades próprios. 7. Não se verifica excesso de prazo. A investigação envolve pluralidade de agentes e imputação de crime grave. Não há demonstração de paralisação injustificada ou desídia estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade do periculum libertatis refere-se à atualidade do risco gerado pela liberdade do investigado, e não à data do fato delituoso. 3. A concessão de prisão domiciliar na execução penal não impede a decretação de prisão preventiva em novo processo por fato autônomo. 4. Não há excesso de prazo quando a investigação, embora complexa, não apresenta paralisação injustificada ou desídia estatal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025; STJ, RHC n. 209.374/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8004161-91.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente AELSON ALCEU DE SOUZA e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.